Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). DETERMINAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DE TÍTULOS. PORTARIA No 141/2017 - SES/DF. DECISÃO No 488/2018 DO TCDF. NULIDADE RECONHECIDA EM JUÍZO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO No 4.009/2022 DO TCDF. NOVAS DETERMINAÇÕES DA SES/DF PARA O RECADASTRAMENTO. ILEGALIDADE, INEFICÁCIA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de Ação Coletiva, proposta pela Associação dos Especialistas em Saúde Pública da Secretaria de Estado da Saúde em desfavor do Distrito Federal, com o propósito de impugnar atos emanados pela SES/DF que, por meio de convocação dirigida aos servidores da área da saúde, determinou o recadastramento de documentos comprobatórios de titulação, mediante cadastro no sistema SIGRHNET, sob a advertência de que o não atendimento implicará a suspensão do pagamento da gratificação por titulação (GTIT).
2. A Portaria no 141 de 20/3/2017 regulamentou, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF), a Gratificação de Titulação (GTIT) dos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, nas especialidades dos cargos de Especialista em Saúde, Técnico em Saúde e Auxiliar de Saúde. Esse ato administrativo foi objeto de impugnação, ajuizada por entidades sindicais das categorias de saúde do DF perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que, por meio da Decisão Administrativa no 488/2018, afastou a aplicação dos arts. 10 e 11 do ato normativo. Todavia, tal decisão administrativa foi declarada nula pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF em sentença que transitou em julgado em 16/6/2020 (Processo n° 0711212-87.2019.8.07.0018). Em ato posterior, o Órgão de Controle Externo, por meio da Decisão no 4.009/2022, reconheceu a validade da exigência do recadastramento imposto aos servidores da saúde.
3. As determinações da SES/DF, emitidas a partir do ano de 2023, para que os servidores vinculados à área de saúde realizassem o recadastramento eletrônico de títulos acadêmicos de forma remota e por meio da plataforma digital SIGRHNET, encontram-se amparadas na Portaria no 141/2017 da SES/DF, na providência determinada na sentença proferida nos autos no 0711212-87.2019.8.07.0018, bem como na decisão no 4.009/2022 do TCDF, o que afasta a alegação de ilegalidade ou ineficácia dos atos impugnados.
4. A Administração tem o poder/dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. Trata-se da aplicação do princípio da autotutela, prestigiado nos enunciados das Súmulas no 346 e no 473 do STF.
5. Diante de irregularidades na concessão da gratificação - conforme consignado na sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF –, o recadastramento de títulos e diplomas é etapa preliminar para possibilitar que a Administração Pública verifique se o servidor faz jus à manutenção do percentual da referida verba remuneratória. Portanto, inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa na hipótese, pois, caso constatada individualmente a irregularidade após a etapa do recadastramento, eventual alteração na remuneração depende de prévia comunicação ao servidor, o que permitirá, casuisticamente, o exercício da ampla defesa e do contraditório, seja no âmbito administrativo ou no judicial.
6. Apelação conhecida e não provida.